Tribunal: STF
Processo: ARE 1529145
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não admitiram os recursos extraordinários com fundamento na incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (documentos 15 e 17).  



    No agravo, interposto pelo Prefeito do Município de Goiânia, sustenta-se que:



    Conforme se vê nos autos, trata o caso de recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Goiânia, ao fundamento de que o acórdão recorrido – ao julgar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de n. 10.611, de 14 de abril de 2021 – violou a Constituição Federal (art. 2º, 61, caput, §1º, inciso II, alínea “e”, art. 84, incisos III e VI, alínea “a”, bem como o art. 113 do ADCT da Constituição Federal).



    Para análise das violações constitucionais, portanto, diferentemente do que fundamenta a decisão agravada, não há mínima necessidade de análise de violação local, ou ainda, como fundamentado pela decisão agravada, de escrutínio de legislação local (Lei Municipal de n. 10.611/2021), até porque, repita-se, o recurso extraordinário interposto pelo recorrente não é fundamentado em alegação de violação de lei local, ou seja, não há falar em aplicação do óbice da Súmula n. 280 do STF no caso dos autos (doc. 19, p. 5).



    Por sua vez, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia alega, em síntese, que:



    [a] a ofensa ao texto constitucional é frontal, direta e chapada, de maneira que, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mostra-se perfeitamente possível a interposição de recurso extraordinário em sede de controle de constitucionalidade estadual, desde que o parâmetro de constitucionalidade seja de reprodução obrigatória pelos demais entes da federação (doc. 21, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários não merecem reforma.



    Isso porque, conforme consignado nas decisões agravadas, proferidas pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei n. 10.611/2021 do Município de Goiânia), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal. IPTU. Isenção. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280 da Suprema Corte. 1. O acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame da causa à luz da legislação local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência do Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 1.428.322 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/10/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE SISTEMA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL E DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS GERAIS DE LICITAÇÃO RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 917/RG E SÚMULA 280/STF. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre a forma e como os atos do procedimento licitatório devem ser praticados. 2. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem, ao argumento de que a lei impugnada traz obrigações à Administração local (Tema 917-RG) e que invade a competência privativa da União para legislar sobre regras gerais do processo licitatório. 4. Não cabe, neste momento processual, analisar o inteiro teor da norma impugnada para alcançar às pretensões defendidas pela parte ora agravante (Súmula 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.435.938 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator